Tribunal: TJSP
Processo: 2073085-92.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal – Ônus da parte interessada sensibilizar o Pretório Excelso da pertinência de sua pretensão e necessidade de devolução dos autos – Agravo não provido.